Tribunal: TJSP
Processo: 1030957-74.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação. Serviço de telefonia. Requerente que alega ter tido sua linha telefônica, de uso empresarial, transferida para a titularidade de terceiro desconhecido, sem solicitação. Requerida que alega o cumprimento de regular solicitação. Mídia digital com gravação do atendimento telefônico que ocasionou a transferência da linha que evidencia falhas nos protocolos de segurança e no cuidado razoável

Ementa:
Apelação. Serviço de telefonia. Requerente que alega ter tido sua linha telefônica, de uso empresarial, transferida para a titularidade de terceiro desconhecido, sem solicitação. Requerida que alega o cumprimento de regular solicitação. Mídia digital com gravação do atendimento telefônico que ocasionou a transferência da linha que evidencia falhas nos protocolos de segurança e no cuidado razoável por parte de preposto da requerida, inclusive com informação de dígitos da senha de atendimento ao solicitante, que não tinha sua identidade previamente confirmada. Requerida que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da solicitação de transferência. Requerente que teve o acesso a linha de uso empresarial interrompido. Dano moral configurado. Patamar arbitrado em sentença adequado à reparação in casu. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030957-74.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
CLARO S/A, é apelado RODOVIÁRIO VEIGA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 35.700
Apelação no 1030957-74.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Claro S/A
Apelante: Rodoviário Veiga Ltda.
Apelação. Serviço de telefonia. Requerente que alega ter
tido sua linha telefônica, de uso empresarial, transferida
para a titularidade de terceiro desconhecido, sem
solicitação. Requerida que alega o cumprimento de regular
solicitação. Mídia digital com gravação do atendimento
telefônico que ocasionou a transferência da linha que
evidencia falhas nos protocolos de segurança e no cuidado
razoável por parte de preposto da requerida, inclusive com
informação de dígitos da senha de atendimento ao
solicitante, que não tinha sua identidade previamente
confirmada. Requerida que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a regularidade da solicitação de transferência.
Requerente que teve o acesso a linha de uso empresarial
interrompido. Dano moral configurado. Patamar arbitrado
em sentença adequado à reparação in casu. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face
da r. sentença de fls. 621/626 que julgou
procedente
o
pedido
exordial, condenando a ora apelante ao pagamento de danos morais no
valor de R$ 10.000,00, em razão de verificada a falha na prestação do
serviço, além de determinar o restabelecimento da titularidade da linha
telefônica questionada, com a condenação da ré apelante ao pagamento
de custas, despesas e honorários fixados em 20% do valor da
condenação, além de multa de 10% no caso de não efetuado o
pagamento em quinze dias a partir da data em que exequível a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Alega a apelante, em suma, que não se verificam no
presente caso elementos a embasar a condenação em danos morais em
prol de pessoa jurídica, que não houve comprovação do prejuízo sofrido,
que não se comprovou falha na prestação de serviço, que o quantum
indenizatório deve ser reduzido de modo a atender os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, vistos os impactos da pandemia do
Covid-19 no setor de telecomunicações.
Contrarrazões apresentadas em fls. 642/649.
Mídia digital em cartório encaminhada à Relatoria
nos termos da certidão de fls. 655.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com indenizatória movida pela ora apelada, que alega ter se
surpreendido com a transferência de titularidade de sua linha telefônica
para terceiro desconhecido, que experimentou prejuízo em decorrência
da importância da referida linha para o desempenho de suas atividades
empresariais; pugnou pela restituição da titularidade da linha e
indenização pela falha na prestação do serviço.
Em sua contestação, a ré CLARO, ora apelante,
afirma que não há interesse de agir em face da restituição do serviço sem
que houvesse prejuízo e que é incabível o pleito indenizatório.
Em fls. 621/626 sobreveio a r. sentença recorrida,
que reconheceu a falha na prestação de serviços, condenando a ré ao
restabelecimento da titularidade da linha objeto da ação e a indenizar a
autora por danos morais.
Diante de tal contexto, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
4
Cumpre esclarecer, em princípio, que é cabível o
pleito indenizatório por danos morais experimentados por pessoa
jurídica, nos termos da Súmula no 227 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Conforme se verifica dos documentos anexos à
petição inicial, a linha telefônica de no (16) 99827-6483 é de uso
corrente da requerente em sua atividade empresarial, discutindo-se, in
casu, a transferência não-solicitada da linha referida para terceiro
desconhecido, prejudicando a empresa no exercício de suas atividades
comuns.
Deve,
ademais
ser
admitida
a
relação
consumerista no bojo do presente feito. tendo em vista que, de acordo
com a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem-se
abrandado o conceito finalista de consumidor adotado pela legislação
consumerista (destinatário final e econômico), para admitir a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre
fornecedores e consumidores-empresários em que se evidencie sua
vulnerabilidade na relação com a contraparte.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVOE PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
MAJORAÇÃO

DE
TARIFA
PELAS
PORTARIAS DO DNAEE 38/86 E 45/86.
ILEGALIDADE.
CONSUMIDOR
INDUSTRIAL.

CONGELAMENTO
DE
PREÇOS
PELO
"PLANOCRUZADO".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
5
ARTIGO 359 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA211/STJ.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DAASSOCIAÇÃO
AUTORA.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Ressente-se o recurso especial do devido
prequestionamento no que tange ao art.359 do
CPC, já que sobre tal dispositivo (e a tese a ele
vinculada - impossibilidade de aplicação de
multa cominatória em obrigação de exibição
de documento) não houve emissão de juízo pelo
acórdão recorrido, sendo que os embargos de
declaração opostos na origem não buscaram
sanar tal vício de integração. Incidência da
Súmula 211 do STJ.2. A jurisprudência desta
Corte tem abrandado o conceito finalista de
consumidor
adotado
pela
legislação
consumerista (destinatário final e econômico),
para admitir a aplicabilidade do CDC nas
relações entre fornecedores e consumidores-
empresários em que fique evidenciada a sua
vulnerabilidade
frente
a
outraparte.Precedentes:AgRgnoAg1.316.667/R
O, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Des.
Convocado do TJRS), Terceira Turma, DJe
11/03/2011;
REsp
1.010.834/GO,
Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Min.NancyAndrighi,TerceiraTurma,DJe13/10/
2010;RMS27.541/TO,Rel.Min.Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe27/04/2011;
REsp
1.084.291/RS,
Rel.
Min.MassaminUyeda,TerceiraTurma,DJe04/08
/2009; REsp 913.711/SP, Rel. Min. Mauro
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
DJe16/09/2008; REsp 476.428/SC, Rel. Min.
Nancy
Andrighi,
Terceira
Turma,
DJ
09/05/2005)”
Pelo exposto, é manifesto o ônus da prestadora
do serviço, grande empresa de telefonia, em demonstrar a regularidade
da transferência da linha verificada nos autos.
Com efeito, de acordo com a mídia digital
depositada em cartório pelo requerente e disponibilizada a esta Relatoria
mediante link disponibilizado nos termos da certidão de fls. 655, houve
realização de requerimento na central de atendimento da requerida para
transferência da linha de titularidade do requerente Carlos Humberto
Monassi, de no (16) 99287-6483, para o terceiro Marco Moura Trindade
Santos.
Frise-se que, inobstante a existência de registro
telefônico que demonstre que houve a solicitação, a requerida não se
desincumbe do ônus de demonstrar a realização de todos os
procedimentos de segurança necessários à transferência de titularidade
da linha, especialmente diante dos indícios de fraude que se depreendem
da análise da mídia digital supracitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
7
Com efeito, no registro da referida ligação que
ocasionou a transferência da linha, o solicitante da transferência não
reconhece a senha de atendimento necessária para acesso aos serviços da
requerida (02min20s da referida gravação), sendo auxiliado pela
preposta da requerida, que informa voluntariamente parte dos dígitos
referentes à senha de segurança (02min36s da gravação),
prosseguimento com a realização do serviços solicitados e ora não
reconhecidos pelo requerente.
Incontroverso, pois, que a conduta da requerida
não observou boas práticas de segurança necessárias à prestação dos
serviços contratados, afigurando-se razoável a conclusão de que a
transferência de titularidade da linha ora discutida sem autorização do
requerente foi sobremaneira facilitada pela falha na prestação de
serviços verificada.
No que tange ao dano moral indenizável, há
evidência suficiente de que a falha na prestação do serviço, que
impossibilitou ao autor o acesso à linhas telefônica contratada, causou
prejuízo à sua atividade profissional, visto que devidamente comprovado
que tal linha era utilizada pela pessoa jurídica para fins próprios
relacionados a suas atividades mercantis.
Registre-se que a condenação merece ser imposta
levando-se em conta todos os atos e fatos descritos no presente processo,
bem como eventuais condutas do autor do dano, visando a sua respectiva
reparação ou sua minimização, pois, desta forma, não ensejará a
possibilidade de enriquecimento sem causa de uma das partes em
detrimento da outra, bem como em efetiva observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
8
“A fixação do valor da indenização a título de
danos morais deve ter por base os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade,
levando-se
em
consideração,
ainda,
a
finalidade de compensar o ofendido pelo
constrangimento indevido que lhe foi imposto
e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no
futuro.”
(TJMG
Apelação
no
1.0145.05.278059-3/001(1) Rel. Des. Elpídio
Donizetti Data de publicação do Acórdão)
Nesses termos, em decorrência do conjunto fático
observado, composto pela transferência unilateral de sua linha telefônica
para terceiro desconhecido, com a perda de acesso a número telefônico
de corrente uso empresarial, o patamar indenizatório arbitrado pela r.
sentença recorrida afigura-se adequado, inclusive no que tange à
consideração das circunstâncias fáticas apresentadas, inclusive no que
tange ao alegado pela requerida a respeito do impacto da pandemia do
Covid-19 no setor de telecomunicações, sendo certo que, como grande
empresa do setor de telefonia, a requerida apresenta condições de
resiliência econômica e suficiência operacional superiores às da
requerente, empresa de médio porte atuante no ramo de transporte
rodoviário. Mantido, pois, o quantum indenizatório arbitrado.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso da requerida, mantida a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030957-74.2018.8.26.0506 -Voto no
9
recorrida por seus próprios fundamentos. Em razão do ora decidido,
mantidos os ônus sucumbenciais arbitrados pelo MM. Juízo a quo, visto
que arbitrados no máximo patamar previsto em lei.
Roberto Mac Cracken
Relator